Tribunal: TJES
Processo: 5002199-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002199-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA MEIRELES CORREA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

(Sem notas orais)

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002199-13.2020.8.08.0000

AGVTE
:
LUCIANA MEIRELES CORREA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pel
a
autor
a
LUCIANA MEIRELES CORREA
,
eis que irresignad
a
com a decisão
primeva

que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça proferida nos autos de Ação n.º 0002570- 54.2020.8.08.0035, originário da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registro Público de Vila Velha/ES.

Aduz
a
Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do
decisum
.

Pois bem
,
desde já adianto
que a decisão
vergastada
não merece reforma.

Isto porque
a agravante não se mostra hipossuficiente, pelo contrário,
é servidora pública efetiva do Estado do Espírito Santo recebendo remuneração no
valor líquido de R$ 3.869,11 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos),
sendo que sua
renda bruta é de R$ 5.544,69 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
consoante demonstrativo colacionado pelo agravado (ID 790892).

Deste modo,
evidencia-se que a condição financeira vivenciada pela agravante distancia-se do conceito atribuído à gratuidade de justiça.

Outrossim, em momento algum a agravante comprovou o comprometimento da sua renda ou mesmo demonstrou que se encontra em situação de miserabilidade, não sendo possível o custeio das custas processuais sem o seu prejuízo ou de sua família.

Inclusive, este Egrégio Tribunal, já encampou o entendimento de o benefício aqui pretendido somente deve ser concedido para quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ATENDIMENTO À REGRA DO ART. 99, § 2º, DO CPC AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS INFORMADOS PELO MAGISTRADO PRIMEVO PRETENSÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE REVELA COMPATÍVEL COM A ALEGADA FRAGILIDADE ECONÔMICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 2. Antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve o julgador, a teor do artigo 99, § 2º do CPC, intimar a parte postulante para, querendo, apresentar outros documentos aptos a lastrear sua pretensão. 3. O valor do contrato entabulado entre as partes litigantes é de significativa monta, o que afasta a condição de fragilidade financeira sustentada pela parte recorrente. 4. Registra-se que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011189002782, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019
)

Ademais, aclaro ainda que
a declaração de hipossuficiência
possui
presunção

ju
ris tantum,
pode
ndo
ser suprimida pelo Magistrado
quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade d
a
s
recorrente
s
em adimplir com as custas processuais,
como acontece
in casu
.
Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1
. A declaração de hipossuficiência, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, possui presunção juris tantum, podendo ser elidida pelo magistrado. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo, analisando as provas contidas nos autos, manteve a decisão que indeferiu o benefício. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1188845/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 16/09/2010)

Deste modo, diferentemente do que alegado pel
a
recorrente, tenho que
a
mesm
a
não preenche todos os requisitos para
o provimento do recurso
, o que demonstra o acerto a decisão vergastada.

Por todo o exposto
,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento
.

Outrossim,
revogo a decisão que concedeu o efeito suspensivo
(ID

740180
).

Ademais, dever
á

a
agravante recolher as custas deste recurso, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015,
sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002199-13.2020.8.08.0000

AGVTE
:
LUCIANA MEIRELES CORREA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

IN
DEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS -
DECISÃO MANTIDA -

RECURSO
IM
PROVIDO.

I
.

No que se refere a declaração de hipossuficiência, é certo que a sua presunção

ju
ris tantum
pode ser suprimida pelo Magistrado
quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade do recorrente em adimplir com as custas processuais.

II.
A
agravante não se mostra hipossuficiente, pelo contrário,
é servidora pública efetiva recebendo renda líquida que desnatura o instituto da gratuidade de justiça
.

III.
Agravo de instrumento
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,
_______________________
.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.